Tribunal: STF
Processo: ARE 1542286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS interpõe agravo (eDoc 163), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 150) que, à anotação de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 131) manejado em face de acórdão (eDoc 95) assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIOTRANSPORTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 207/2019. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA CONCEDIDA. 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1423654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AGRESP 1423654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AGRESP 1241944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 



    (...).



    8. Os efeitos da sentença são extensíveis a todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide, desde que alcançados pela representatividade do Sindicato-autor. 



    (...).



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, LV, e 8º, II e III, da Constituição Federal. Requer “a improcedência da ação quanto aos servidores substituídos não domiciliados em Porto Alegre”, uma vez que “demonstrou o IFRS que o autor tem, apenas, registro sindical no âmbito municipal de Porto Alegre”.



    Em contrarrazões (eDoc 145), a ADUFRGS SINDICAL, além de suscitar o não conhecimento do recurso extraordinário interposto por aplicação das súmulas 282, 356, 279, 283 e 284 do STF, aduz, em suma, que “por qualquer ângulo a ADUFRGS é parte legítima para figurar na presente ACP na qualidade e substituto processual dos docentes em Instituições Federais de Ensino Superior nos municípios de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Charqueadas, Farroupilha, Feliz, Osório, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão ou, ao menos, como representante de todos os sócios”.



    Concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento do recurso (eDoc 224) para limitar a eficácia subjetiva da sentença coletiva aos servidores domiciliados em Porto Alegre/RS. 



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois entendo inexistentes óbices à abertura da instância extraordinária.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.



    Cinge-se a controvérsia em saber se o registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE é essencial à comprovação da capacidade postulatória e legitimação do sindicato para representar determinada categoria em juízo. O Tribunal Regional Federal da 4º Região entendeu que a falta de registro não prejudicaria a propositura da ação, conforme trecho que colho do correspondente voto-condutor (eDoc 95): 



    Considerando que a ação foi ajuizada em 10/09/2018, e o pedido de SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA no MTE foi protocolizado em 09-06-2016 (evento 1, PADM7), conforme número de solicitação SA03407, sem que até hoje não tenha sido deliberado sobre o pedido de solicitação, não se justifica extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa da entidade sindical, já que a demora na manifestação pelo MTE não pode prejudicar os filiados, pois afrontaria o princípio da razoabilidade e o prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e efetividade do processo (arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, e 37 da CF/88 e arts. 188 e 277 do Codex Processual). 



    A Constituição Federal dispões em seu art. 8º, I, que:



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 



    O registro sindical é fundamental no sistema jurídico e trabalhista brasileiro, uma vez que ele confere validade jurídica e legitimidade à atuação do sindicato. De fato, o registro é o ato que concede personalidade jurídica às entidades que cumprirem as formalidades exigidas em lei, tornando pública a sua existência e habilitando-as para a prática de atos sindicais, tais como a representação da categoria, negociação coletiva e legitimidade perante o Poder Judiciário. 



    No caso dos autos, o sindicato tem representação processual restrita aos docentes domiciliados em Porto Alegre/RS, pois a alteração estatutária que previu sua abrangência intermunicipal não foi homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme consignado em informação trazida aos autos (eDoc 131):



    Conforme informação por e-mail enviada pelo Ministério da Economia a esta Procuradoria em 2021, FOI INDEFERIDA A ALTERAÇÃO DA BASE TERRITORIAL SINDICAL, decisão publicada no Diário Oficial da União de 09/04/2020, Edição 69, Seção 1,p. 26. Ou seja, contrariamente ao relatado no acórdão, não há pendência de análise de pedido de alteração de registro sindical. O recurso administrativo não foi conhecido e não há nenhum outro pedido de alteração estatutária em andamento. 



    Assim, o sindicato não possuía legitimidade para representação de professores fora do município de Porto Alegre/RS, sendo necessário, portanto, restringir a eficácia subjetiva da sentença à sua área de atuação. Em contexto fronteiriço, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 7.2.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 



    4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 



    (RE 1.458.981-AgR, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, 08-05-2024) – grifos nossos



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE RELATOR.ARTIGO 8º, INCISOS I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR PERANTE A SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL. LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL. 



    1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 



    2. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. 



    3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. 



    4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 



    5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    (Rcl 4.990-AgR, Tribunal Pleno, relatora ministra Ellen Gracie, 27-03-2009) – grifos nossos



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e também ao recurso extraordinário a que ele se refere para, reformando o acórdão recorrido, limitar a eficácia subjetiva da sentença coletiva aos servidores domiciliados em Porto Alegre/RS.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente